Tribunal: TJMT
Processo: 1001236-23.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ZERLY CELESTINO DA SILVA - CPF: 453.001.601-30 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO FARDAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROMOÇÃO A TENENTE CORONEL. FATO INCONTROVERSO. INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005. DECRETO ESTADUAL 8.178/2006, ART. 4o. DIREITO AO RECEBIMENTO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS NESSE CASO. VALOR DEVE CORRESPONDER AO SUBSÍDIO DO POSTO OCUPADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial de auxílio farda.

Propósito recursal pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais com a concessão do auxílio fardamento pela promoção ocorrida em 2014 e ajuda fardamento dos 30% (trinta por cento) referente aos anos de 2016 e 2017.

Vista não aberta ao Ministério Público em razão do ofício no 83/2017 – CPC/NFDTIPI, que somente manifestará nos processos que envolvem interesse público capaz de justificar sua intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

“
Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme
” (art. 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005).

Promoção ocorrida em 2014 e, portanto, anterior ao ano de 2016.

Aplicação da Súmula 01 da Fazenda Pública pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso “
O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação
”.

Decreto Estadual no 8.178 de outubro de 2006, artigo 4o: “
Art. 4o. Aos Oficiais, subtenentes e sargentos, quando promovidos e aos Aspirantes a Oficial, quando declarados, obedecerão ao disposto na Lei Complementar n.o 231, de 15 de dezembro de 2005
”.

Inaplicabilidade do
art. 80-A acrescentado pela LC 244/2005.

A realização da promoção é fato incontroverso nos autos, já que afirmados pela autora e não contestados pela parte ré (art. 374, III, CPC), motivo pelo qual faz jus ao recebimento (
i
).

Nos casos em que a própria Administração reconhece o direito do promovente ao recebimento do auxílio farda, desnecessária a comprovação dos
gastos com a aquisição.

“Precedentes”:
0505029-03.2014.8.11.0001
, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, julgado em 17/11/2017;
1010398-42.2019.8.11.0001, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, julgado em 07/07/2020)
e
1008006-32.2019.8.11.0001 Relator: Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA julgado em 13/07/2020.

Devido o pagamento da etapa fardamento (anual) no importe de 30% (trinta por cento) referente aos anos de 2016 e 2017 com base na LC 555/2014, art. 129, pois dentro da modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo (
ii
).

Recurso conhecido e provido para julgar procedentes os pleitos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que

julgou improcedente os pedidos iniciais de auxílio farda.

Propósito recursal pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais com a concessão do auxílio fardamento pela promoção ocorrida em 2014 e ajuda fardamento dos 30% (trinta por cento) referente aos anos de 2016 e 2017.

A

recorrida apresentou contrarrazões, ressaltando a falta de comprovação dos gastos com a aquisição das fardas.

Consta no ofício no 83/2017 – CPC/NFDTIPI do Ministério Público, que somente manifestará nos processos que envolvem interesse público capaz de justificar sua intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se o pagamento da verba etapa fardamento é devido.

No caso, o recorrente alega que é Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e foi promovido ao posto em setembro de 2014, mas o Estado de Mato Grosso não forneceu o auxílio fardamento pela promoção e nem o referente aos anos de 2016 e 2017.

Verifica-se que a pretensão baseia-se o pedido de auxílio em dois fundamentos: (
i
) pela promoção realizada em 2014 (art. 79 da LC no 231/2005) e (
ii
) pelos anos de 2016 e 2017 no importe de 30% (trinta por cento) (art. 128 e 129 da LC no 555 de 2014).

Quanto ao ponto (
i
), verifico que a sentença de primeiro grau entendeu que não houve a demonstração de que a promoção foi realizada. Contudo, ainda que tenha apresentado carteira funcional em que consta apenas o cargo
Major
, o recorrente indicou aos autos o número do requerimento administrativo de n° 579473/2014 referente à sua promoção e não houve impugnação quanto à ocorrência da promoção.

Fatos incontroversos são aqueles clarividentes, afirmados pela parte autora e não contestados pela ré, na esteira do que prevê o art. 374, III, CPC.

A Lei Complementar no 231 de 2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 78 dispõe que o “
fardamento é a denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos desta lei complementar
”.

No mesmo diploma:

Art. 79 Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.

§ 1o O auxílio previsto neste artigo será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou graduação.

§ 2o A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em requerimento do servidor militar.

Posteriormente, a Lei Complementar no 244/2006, acrescentou o art. 80-A:

Art. 80-A. Todos os auxílios e indenizações previstos nesta Subseção somente serão concedidos
nos casos em que o fardamento não for fornecido pela Corporação
, sendo que para o cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em Decreto a ser editado pelo Poder Executivo.

Na temática, foi aprovada a súmula no 01 da Fazenda Pública da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, dispondo que:

“O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso,
promovido até o dia 01.01.2016
, tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação (art. 79 e 80- A da Lei Complementar Estadual no 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual no 555/2014)”.

Com isso, o fardamento só seria devido quando não fornecido pela própria Corporação e, por se tratar de verba indenizatória pela falta de fornecimento, é de concluir que apenas nos casos em que houver o gasto com o uniforme é que o valor será devido:

SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – FORNECIMENTO GRATUITO DO
FARDAMENTO
– AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FOI NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE
FARDAMENTO
– DIREITO PECUNIÁRIO INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O auxílio para aquisição de uniforme, após a regulamentação do art. 80-A da LC n. 244/06,
é indenização substitutiva, isto é, só configura o direito de recebimento ante a prova documental, quanto à aquisição do material e se não houver ocorrido o fornecimento do
fardamento
. (N.U 1002741-83.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020). (Grifei).

Todavia, posteriormente, o Decreto Estadual no 8.178 de outubro de 2006, que regulamentou o pagamento do auxílio, em seu artigo 4o determinou tratamento específico aos casos de promoção que envolva oficiais, subtenentes e sargentos:

“Art. 4o. Aos Oficiais, subtenentes e sargentos, quando promovidos e aos Aspirantes a Oficial, quando declarados, obedecerão ao disposto na Lei Complementar n.o 231, de 15 de dezembro de 2005”.

Assim, formou-se o entendimento de
que o art. 80-A acrescentado pela LC 244/2005 não seria aplicado aos casos das referidas promoções pelo disposto no decreto acima mencionado
.

Nesta Turma:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. OFICIAL DA POLICÍA MILITAR. ETAPA FARDAMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005, INCLUÍDO PELA LC 244/2006 E REGULAMENTO PELO DECRETO ESTADUAL 8.178/2006. DIREITO RECONHECIDO NA SEARA ADMNISTRATIVA. PAGAMENTO PENDENTE. DIREITO GARANTIDO POR LEI. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme se extrai da inicial, o Recorrente afirma não ter recebido, em 2014, a indenização a título de etapa-fardamento, após sua promoção ao cargo de Major da Polícia Militar de Mato Grosso. 2. Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005 que “Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme”. 3. O art. 26 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que “Posto é o grau hierárquico do oficial conferido por ato do Governador do Estado, sendo expedida a respectiva Carta Patente”. 4. A própria Administração Pública, ao responder o ofício subscrito pela Associação dos Sargentos, Subtenentes, Oficiais administrativos e Especialistas Ativos e Inativos PM/BM do Estado de Mato Grosso - ASSOAD, reconheceu o direito à percepção do auxílio pelos oficiais promovidos em 2014. 5. Como não há nos autos qualquer prova de que a Administração Pública regularizou o pagamento, impõe-se a procedência da ação. 6. Desse modo, faz jus o Recorrente ao auxílio denominado etapa-fardamento, decorrente de sua promoção ao posto e Major da PMMT, em 01/09/2014. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido.

(RI 0505029-03.2014.8.11.0001
, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, julgado em 17/11/2017).

Em outras Turmas:

RECURSO INOMINADO. SARGENTO POLICIA MILITAR PROMOVIDO ANTES DE 01.01.2016. AUXÍLIO FARDAMENTO DEVIDO. INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005. INCLUÍDO PELA LC 244/200 E REGULAMENTADO PELO DECRETO ESTADUAL 8.178/2006. VALOR DO AUXÍLIO ETAPA-FARDAMENTO DEVE CORRESPONDER AO SUBSÍDIO DO POSTO OCUPADO PELO OFICIAL MILITAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

“O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual no 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual no 555/2014”.
(Súmula no 01 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso atinente a Fazenda Pública).

Se em razão da promoção do Autor ao posto de 2a Sargento /PM, fato ocorrido em setembro de 2015, não foi paga indenização denominada de ETAPA FARDAMENTO, devido é o auxílio a este título.

Recurso improvido.(1010398-42.2019.8.11.0001, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, julgado em 07/07/2020).

POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO FARDAMENTO – INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005 – INCLUÍDO PELA LC 244/200 E REGULAMENTADO PELO DECRETO ESTADUAL 8.178/2006 – DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE – VALOR DO AUXÍLIO ETAPA-FARDAMENTO DEVE CORRESPONDER AO SUBSÍDIO DO POSTO OCUPADO PELO POLICIAL MILITAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso,
promovido até o dia 01.01.2016
, tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação (art. 79 e 80- A da Lei Complementar Estadual no 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual no 555/2014)” (Súmula 01 da Fazenda Pública pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

(1008006-32.2019.8.11.0001
R
elator: Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA julgado em 13/07/2020).

Nos casos em que a própria Administração reconhece o direito do promovente ao recebimento do auxílio farda, desnecessária a comprovação dos
gastos com a aquisição.

O recorrente apresentou certidão que deixa claro o reconhecimento administrativo do pleito (
id. no 37140252 - Pág. 1
):

que até apresente data, não recebeu o auxílio fardamento referente à sua promoção em setembro de 2014,requerido no processo sob o protocolo no 579473/2014 e os valores da Ajuda Fardamento prevista na LC no 555/2014, referente aos exercícios de 2016, 2017 e 2018,requeridos sob protocolos de no 467123/2016,669393/2017 e 614559/2018,respectivamente.

Mas, sem qualquer prova de que a Administração Pública regularizou o pagamento, de modo que se impõe a procedência do pedido, motivo pelo qual faz jus ao recebimento da farda pela promoção ocorrida (
i
).

No tocante ao segundo pleito (
ii)
, registro que, em 2014,
a Lei Complementar no 555 de 2014
revogou a Lei Complementar
231/05
, e suas alterações posteriores, bem como disposições da Lei Complementar
26/93
e legislou sobre o tema nos artigos 128 e 129:

Art. 128 Fardamento é a denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o militar estadual da ativa e convocado, para o desempenho de

suas funções regulamentares, sendo devida anualmente.

§ 1o Anualmente o Estado fará a entrega de um conjunto de fardamento contendo três fardas para o serviço operacional e uma farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias do cargo, nos termos do Regulamento de Uniforme e do Regulamento de Insígnias da instituição.

§ 2o Comporá ainda o fardamento uma túnica definida pela instituição, quando o Regulamento de Uniforme disciplinar como obrigatório, que deverá ser entregue a cada 04 (quatro) anos ao militar estadual.

Art. 129 O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano. (Redação vetada pelo Governador, mantida pela Assembleia Legislativa)

Parágrafo único: O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.

Em suas disposições transitórias a LC no 555/2014 determinou que:

Art. 204 O disposto nos Arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1o de janeiro de 2016, permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da
Lei Complementar no 231
, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.

Importante destacar que o referido art. 129 “caput” e parágrafo único acima citado da Lei Complementar no 555/2014 – que possibilitava a ajuda fardamento anual, no percentual de 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, caso o Estado não cumpra com a obrigação de proceder à entrega das fardas bem como concedia ao militar da inatividade uma ajuda fardamento, quando convocado pelo Conselho Especial de Justiça – foi declarado inconstitucional, por meio da ADI no 1000613-59.2019.811.0000:

Julgo

procedente
a presente ação para declarar a inconstitucionalidade formal dos arts. 92, §§ 1o, 2o e 3o; 129 e parágrafo único; 139 e parágrafo único; 140, incisos I, II e III e parágrafo único; 141; 142 e parágrafo único; 199, §§ 1o e 2o; 201 e 202 da Lei Complementar Estadual n. 555, de 29 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, por clara afronta aos arts. 9o; 39, parágrafo único, inciso II, alínea
b
e 40, inciso I, da Constituição de Mato Grosso, com efeitos
ex nunc
a partir do trânsito em julgado desta decisão. Em 08/08/2019.

Houve a manutenção pelo Supremo Tribunal Federal nos termos da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio, publicada em 12 de fevereiro de 2020 (ARE no 1252476).

Como o processo transitou em julgado em 14/04/2020 e o pleito do recorrente é referente aos anos de 2016 e 2017, com pedidos administrativos realizados no 467123/2016 e 669393/2017, e reconhecimento administrativo, mas sem qualquer prova de que a Administração Pública regularizou o pagamento, de modo que se impõe a procedência do pedido, motivo pelo qual faz jus o recebimento também em razão da modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade.

Seguindo a distribuição da carga probatória oferecida pelo Código de Processo Civil, compete ao autor o dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do diploma legal que restou demonstrado nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a parte recorrida ao pagamento de: a) a pagar ao recorrente o menor subsídio do Posto/Patente de Tenente Coronel do ano de 2014 referentes ao auxílio fardamento pela promoção e b) ajuda fardamento dos anos de 2016 e 2017 no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração
.
Todos

acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a promoção, no caso da alínea
a
e no caso do
b
a contar do respectivo vencimento de acordo com o tema no 905 do STJ.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020